Tribunal: TJMT
Processo: 1022868-24.2023.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022868-24.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DENISE BINHARDI FELTRIN - CPF: 345.914.558-74 (EMBARGADO), ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO), DENISE BINHARDI FELTRIN - CPF: 345.914.558-74 (EMBARGANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade da negativa de cobertura de procedimento médico por operadora de plano de saúde, determinando o reembolso integral das despesas suportadas pela autora, bem como a indenização por danos morais e multa por descumprimento de decisão liminar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise da limitação contratual de reembolso e em contradição ao impor multa por descumprimento sem fixar prazo expresso.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissão, pois o acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia, considerando abusiva a negativa diante da urgência e da ineficácia da rede credenciada.

4. Inexistência de contradição, sendo válida a fixação de multa cominatória independentemente da estipulação expressa de prazo, diante da resistência injustificada ao cumprimento da decisão liminar.

5. Embargos utilizados como meio de rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a finalidade do recurso.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando o acórdão, de forma fundamentada, afasta implicitamente tese da parte. 2. A fixação de astreintes independe de prazo expresso, desde que verificado o descumprimento injustificado da decisão judicial."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de embargos de declaração opostos por UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra o acórdão prolatado por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Denise Binhardi Feltrin, reconhecendo a abusividade da negativa de cobertura de procedimento médico e determinando o reembolso integral das despesas suportadas pela autora.

O acórdão embargado reconheceu a abusividade da negativa de cobertura por parte da operadora de plano de saúde, determinando o reembolso integral das despesas suportadas pela autora, bem como a indenização por danos morais e a fixação de multa por descumprimento de decisão liminar, limitada ao valor de R$ 10.000,00.

Nos presentes embargos, a embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado.

Sustenta, inicialmente, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar argumento central ventilado em sua apelação, atinente à limitação contratual do reembolso, nos termos do art. 12, inciso VI, da Lei no 9.656/98, segundo o qual a restituição de despesas realizadas fora da rede credenciada está condicionada à ausência de alternativa viável dentro da rede, o que, segundo afirma, não teria sido observado no caso concreto, tendo sido garantido atendimento por médico credenciado anteriormente à data do procedimento, sem que a beneficiária tenha comparecido à consulta marcada.

Além disso, aponta a existência de contradição interna no julgado, ao fundamento de que o acórdão, embora reconheça a inexistência de prazo expresso para cumprimento da decisão liminar, fixa multa por descumprimento, o que, em sua ótica, configura manifesta incongruência lógica, agravada pelo fato de que a beneficiária realizou o procedimento médico por opção própria, à revelia da rede credenciada.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento dos aclaratórios, com eventual atribuição de efeitos modificativos ao acórdão.

Manifestação da parte Embargada (id.n.o 278859890)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pela UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão prolatado por esta Câmara, que deu parcial provimento ao recurso da autora Denise Binhardi Feltrin, reconhecendo o direito ao reembolso integral das despesas médicas havidas com a cirurgia realizada, diante da recusa indevida de cobertura pela operadora.

A embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição no julgado, nos termos do artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pleiteando inclusive a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Todavia, razão não assiste à embargante.

No que tange à suposta omissão quanto à alegada limitação contratual ao reembolso fora da rede credenciada, é de se observar que o acórdão enfrentou de forma suficiente e fundamentada a matéria controvertida, tendo reconhecido que a recusa ao custeio do procedimento pela técnica de Mohs mostrou-se abusiva diante da urgência do tratamento, da comprovação da especialidade médica recomendada e da inadequação da alternativa ofertada pela operadora, a qual, conforme registrado, não realizava o procedimento necessário.

Não se pode exigir do julgador que reitere, ponto a ponto, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que fundamente adequadamente as razões de decidir, conforme preceitua o artigo 489, § 1o, do CPC. Neste aspecto, não há omissão a ser suprida, pois a tese suscitada pela embargante foi implicitamente repelida ao se reconhecer a legitimidade da conduta da autora em buscar tratamento fora da rede credenciada, diante da ineficácia do atendimento indicado pela operadora e da proximidade do procedimento cirúrgico já agendado.

Quanto à alegada contradição entre o reconhecimento da ausência de prazo expresso para o cumprimento da tutela provisória e a consequente fixação de multa (astreintes), igualmente inexiste a incongruência apontada.

A fixação de multa cominatória independe da estipulação expressa de prazo no decisum liminar, sendo suficiente, para a sua exigibilidade, a demonstração do descumprimento da obrigação imposta, nos termos do artigo 536, § 1o, do CPC. No caso em apreço, a decisão liminar foi clara ao determinar o imediato custeio do procedimento cirúrgico, e os elementos constantes dos autos revelam que a beneficiária foi compelida a custear o tratamento com recursos próprios, não obstante a determinação judicial em sentido contrário.

A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça admite a imposição de astreintes mesmo diante da omissão quanto ao prazo, desde que se verifique a resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial. Ademais, a alegação de que a autora optou por atendimento particular não encontra respaldo nos autos, pois restou devidamente comprovado que a rede credenciada não disponibilizava, em tempo hábil, profissional habilitado para realizar o procedimento indicado.

Ademais,
a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que não é caso o acórdão embargado. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais, conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

Assim, não se configuram quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, sendo certo que os embargos ora analisados veiculam mera irresignação com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já decidida com a profundidade devida, o que não se coaduna com a via estreita dos aclaratórios.

Isto posto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos por UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, por inexistirem omissão ou contradição a serem sanadas no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025